Tribunal: TJBA
Processo: 0503013-82.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503013-82.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM POR ABANDONO DA CAUSA ART. 485, II E III DO CPC. SENTENÇA FUNDADA NA INERCIA DA PARTE AUTORA. INCONFORMISMO DA APELANTE. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDÍVEL REQUERIMENTO DO RÉU QUANTO A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À INFERIOR INSTANCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes de se declarar extinto o processo por abandono são necessárias as intimações do advogado do autor, por meio do Diário da Justiça, e a do próprio requerente, pessoalmente, por carta com Aviso de Recebimento Compulsando os autos. II. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando "por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias". III. Constata-se, entretanto, não haver sido o advogado constituído nos autos intimado via publicação no Diário da Justiça Eletrônico. IV. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção, fato que neste momento processual, não se evidencia. Precedentes. V. Por outro lado, imprescindível também o requerimento expresso do réu para se proferir sentença extintiva por abandono da causa pelo autor, nos termos da Súmula nº 240 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento expresso do réu". VI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO COHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503013-82.2018.8.05.0137, da 3ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jacobina, em que figuram, como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões expostas no voto do Relator.